Tribunal: STF
Processo: RHC 265719
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.846, DE 2023. CRIMES NÃO IMPEDITIVOS CUMULADOS COM CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DAS PENAS IMPEDITIVAS (ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPRETAÇÃO ESTRITA DOS REQUISITOS DO DECRETO. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual não foi conhecido Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.043.692/SP. 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de comutação/indulto previsto no Decreto nº 11.846, de 2023 (e-doc. 6), uma vez não ter sido cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo (roubo), bem como 1/4 dos demais crimes.



    3. Interposto agravo em execução, Tribunal de Justiça de São Paulo negou-lhe provimento (e-doc. 4).



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o citado agravo regimental que resultou no ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que não teria crime hediondo a ser considerado no processo nº 0073764-73.2017.8.26.0050 e já teria cumprido 1/4 da pena no processo nº 1509118-23.2020.8.26.0228. Defende que o cálculo unificado da pena não respeitou os critérios individualizados exigidos pelo Decreto nº 11.846, de 2023. Alude ao bom comportamento carcerário e preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse.



    6. Requer, assim, o provimento do recurso ordinário para reconhecer o direito do recorrente à comutação de pena, com base na soma integral do tempo já cumprido.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. De início, cabe destacar que os critérios estabelecidos pelo Decreto de indulto encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário implementar interpretação ampliativa. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido.” 



    (AP nº 863-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 04/09/2019; grifos nossos)



    8. Estabelecida tal premissa, cabe reproduzir os fundamentos pelos quais o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, manteve a negativa do benefício: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/23. Recurso defensivo. Pretensão de concessão de indulto. Impossibilidade. Ausência do requisito objetivo. A concessão do indulto, de acordo com o Decreto nº 11.846/23, é feita a partir da somatória das penas correspondentes a infrações diversas. Sentenciado condenado pela prática de crimes hediondos, impeditivos da concessão da benesse. Necessidade de cumprimento de 2/3 das penas dos crimes impeditivos para que seja concedido o indulto ao crime não impeditivo. Recurso desprovido.” (e-doc. 4, p. 2) 



    9. O STJ confirmou a visão adotada pela Corte estadual, destacando que o acórdão local aplicou corretamente o Decreto nº 11.846, de 2023, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem. Eis os principais fundamentos consignados na decisão monocrática: 



     “No caso concreto, o pleito foi originalmente indeferido pelo Juízo das Execuções Criminais, tendo o Tribunal de Justiça mantido a decisão, em síntese, sob a fundamentação no sentido de que "A despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, o Decreto n. 11.846/23 prevê, em seu artigo 9º, que “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023”", bem como que "o sentenciado praticou dois crimes hediondos, considerados impeditivos pelo artigo 1º do referido decreto, sendo necessário o cumprimento de 2/3 das penas relativas a esses crimes para que seja concedido o indulto ao crime não impeditivo (art. 9º, parágrafo único), o que não ocorreu." (e-STJ fl. 11).



    (...)



    Na espécie, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 11.846/2023 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que, aos condenados por crimes comuns praticados em concurso com crime hediondo, é possível a concessão do indulto ou comutação quanto à pena relativa ao crime não hediondo, desde que o apenado tenha cumprido 2/3 da pena referente ao delito hediondo e ainda a fração da reprimenda relativa ao crime comum, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese.” (e-doc. 19, p. 3-4, grifos nossos) 



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O Decreto nº 11.846, de 2023, dentre outras previsões, impõe a observância, cumulativamente, (a) de limite máximo de 8 anos de pena total em execução (art. 2º, inc. I); e (b) de prévio cumprimento de 2/3 das penas impeditivas, antes que se possa examinar eventual indulto relativo ao crime não impeditivo, conforme disciplinado no art. 9º respectivo, abaixo transcrito: 



    “Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.” (grifos nossos)



    11. Constata-se que em razão do não cumprimento da fração mínima relativa ao crime impeditivo (roubo qualificado), não seria possível declarar o indulto correspondente aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 9º, parágrafo único, cuja literalidade veda a concessão enquanto não satisfeita a fração de 2/3.



    12. No mesmo sentido, em caso similar, veja-se o que decidido no âmbito do RHC nº 250.554: 



    “(...) 



    O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente não resgatou 2/3 da pena referente a delito impeditivo (homicídio qualificado) revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.846/2023, notadamente à previsão expressa contida no parágrafo único do art. 9º.



     Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Tribunal de origem, que assim decidiu: [...] nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023, os crimes hediondos ou equiparados – entre os quais se encontra o delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90 – são considerados impeditivos para a concessão de indulto e comutação de penas.



    Assim, para ter direito à concessão do benefício almejado, qual seja, a comutação de penas, o agravado deveria ter cumprido, até 25/12/2023, além da fração mínima exigida.”



    (RHC nº 250.554/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/01/2025, p. 16/01/2025; grifos nossos). 



    13. Também no RHC nº 254.586/MG, o Min. Nunes Marques não vislumbrou “ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o recorrente ‘não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo’, tendo em vista que o ‘sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023’ (data estabelecida pelo decreto), ‘sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva’” (RHC nº 254.586/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; grifos nossos). 



    14. Na mesma linha, cito, ainda, as seguintes decisões: RHC nº 254.829/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025; RHC nº 256.712/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/05/2025, p. 28/05/2025.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator